Tribunal: STF
Processo: PPE 1266
Classe: PPE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

O Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil encaminhou, em 10/9/2025, representação pela prisão preventiva, para fins de extradição, do nacional paquistanês Muhamad Kashif Ilyas, com fundamento no art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/17 e no art. 275, § 3º, do Decreto nº 9.199/17 (e-doc. 1). 
A prisão preventiva foi decretada em 10/09/2025 (e-doc. 3) e realizada em 12/09/2025 (e-doc. 5).
A Embaixada da Bolívia tomou ciência do cumprimento do mandado de prisão preventiva para fins de extradição de Muhmad Kashif Ilyas em 19/09/2025 (e-doc. 12). 
Em 19/11/2025,a defesa requereu o relaxamento da prisão preventiva do extraditando em razão do excesso de prazo para a formalização do pedido extradicional (e-doc. 18). 
Para tanto, sustentou que: 
“(...) Vale dizer, que há Acordo de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República da Bolívia. Além, disso, o Brasil também faz parte do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e outros países, que inclui a Bolívia. 
Convém dizer, o Acordo prevê que após a efetivação da prisão, o Estado requerente deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, e caso não haja a formalização no referido prazo, a pessoa reclamada será colocada em liberdade. 
Nesse passo, há um comando imperativo de colocação da pessoa reclamada em liberdade, quando não cumprido o prazo. 
(...) Repita-se, o Estado da Bolívia não formalizou o processo de extradição do nacional paquistanês - MUHAMMADKASHIF ILYAS, que se encontra preso preventivamente a 67 (sessenta e sete) dias contados desde 19/9/2025, data da comunicação ao governo Boliviano”. 
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pela certificação do envio dos documentos formalizadores do pedido de extradição pela Bolívia (e-doc. 22). 
Ao final, asseverou que: 

 “b) caso negativo o item anterior, a revogação da prisão cautelar para fins de extradição de Muhammad Kashif Ilyas, com base no art. 84, §4º, da Lei de Migração.” 
Em 9/12/2025, determinei a expedição de ofício ao Ministério das Relações Exteriores para informar se as autoridades bolivianas apresentaram a documentação de formalização do pedido de extradição (e-doc. 24). 
Por meio do ofício nº 7983/2025, o Ministério da Justiça e Segurança Pública consignou o seguinte (e-doc. 29): 

“(...) Informo ademais, que, em 23 de dezembro de 2025, por meio do Ofício nº 09165.204878/2025-71 o Ministério das Relações Exteriores informou que a Embaixada da Bolívia não encaminhou, até a presente data, os documentos justificativos e formalizadores do pedido de extradição do nacional paquistanês MUHAMAD KASHIF ILYAS. 
Acrescentaram que foi reiterada àquela Missão diplomática, por Nota Verbal de 17 de dezembro de 2025, solicitação de encaminhamento da documentação formalizadora do caso em apreço.”
Em 09/01/2025, a defesa do extraditando apresentou novo pedido de revogação da prisão preventiva pelo  excesso de prazo para a formalização do pedido de extradição pelo Estado da Bolívia (e-doc. 31).
  Na sequência, o Ministério Público Federal manifestou-se pela revogação da prisão cautelar para fins de extradição de Muhammad Kashif Ilyas, com base no art. 84 §4º e §5º, da Lei de Migração (e-doc. 35). O parecer ficou assim ementado: 

“DIREITO INTERNACIONAL. BOLÍVIA. PEDIDO DE PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO EXTRADICIONAL COMPROVADO. RECEBIMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO CONFIRMADO. PARECER PELA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR.”
É o relatório do essencial. Decido. 
Bem examinados os autos e com fundamento nas informações oficiais encartadas anos autos, verifica-se que, passados mais de sessenta dias após a prisão do extraditando, o Estado boliviano não apresentou o pedido formal de extradição. 
Conforme assentado pelo Ministério Público Federal, no tocante ao excesso de prazo e ao esgotamento legal do lapso temporal para formalização do pedido, impõe-se  a revogação da prisão cautelar, nos termos do art. 84, §4º e §5º, da Lei de Migração.
Sobre esse ponto restou destacado no parecer da PGR: 

“Verifica-se, portanto, que do dia em que o Governo da Bolívia tomou ciência da prisão cautelar, em 19 de setembro de 2025, até a presente data, passaram-se mais de 120 dias. 
Considerando a ausência de previsão específica no Tratado de Extradição entre o Brasil e a Bolívia (promulgado pelo Decreto nº 9.920/942), o prazo para que o Estado estrangeiro formalize o pedido de extradição é aquele estabelecido no art. 84, §4º, da Lei nº 13.445/17 (Lei de Migração), de 60 dias, a ser contado da data em que o país tiver sido cientificado da prisão do extraditando. 
Observa-se, então, que o lapso temporal se encontra esgotado para a formalização do pedido de extradição.  
Assim, haja vista a confirmação da inexistência de pleito extradicional formalizado, cumpre restituir a liberdade do estrangeiro, conforme determina o art. 84, § 5º, da Lei nº 13.445/17. 
Nesses termos, observa-se o parâmetro vinculado ao art. 84, § 5º, da Lei nº 13.445/17(e-doc. 35).” 
Ante a ausência de formalização do pedido de extradição no prazo previsto na lei de regência, revogo a prisão preventiva para fins de extradição de  Muhammad Kashif Ilyas.  
EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, para que seja imediatamente colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, comunicando-se a Polícia Federal.   
Dê-se ciência desta decisão à PGR e oficie-se, com cópia, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, bem como ao Ministério das Relações Exteriores e a Embaixada da Bolívia.   
Arquivem-se os presentes autos, após as providências supramencionadas.  
Publique-se. Intime-se. Oficie-se. 
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente